Tribunal: TJBA
Processo: 8011491-62.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011491-62.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: HELIONARDO SANTANA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MURILO BENEVIDES GONZAGA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECEBIMENTO DE PEÇA COMO APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SALÁRIOS EM ATRASO E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itabuna contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidor público municipal, ocupante de cargo efetivo e lotado na ARSEPI, para condenar o ente municipal ao pagamento dos salários em atraso referentes aos meses de outubro e novembro de 2024, do auxílio-alimentação de novembro de 2024 e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para o recebimento de peça intitulada como contrarrazões com inequívoco conteúdo recursal; (ii) estabelecer se o Município de Itabuna é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, apesar da lotação do servidor em autarquia municipal; (iii) determinar se restou comprovado o inadimplemento das verbas remuneratórias e do auxílio-alimentação devidos ao servidor; e (iv) verificar se o atraso no pagamento de salários configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal quando a peça, embora erroneamente intitulada, apresenta conteúdo recursal inequívoco e é protocolada dentro do prazo legal, em observância à instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento do mérito.
O servidor público estatutário mantém vínculo jurídico-funcional com o Município, ainda que esteja lotado em autarquia municipal, competindo ao ente municipal responder pelas obrigações decorrentes da relação estatutária, inclusive pelo pagamento da remuneração.
A Administração Pública está constitucionalmente obrigada ao pagamento das verbas remuneratórias correspondentes ao serviço efetivamente prestado, por se tratar de verba de natureza alimentar, protegida pelos arts. 7º, VII e X, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
A ausência de apresentação, pelo Município, de fichas financeiras ou comprovantes de pagamento referentes ao período questionado evidencia o descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, reforçando a verossimilhança das alegações autorais.
O mero atraso no pagamento de salários, desacompanhado de prova de efetivo abalo psíquico relevante, não configura automaticamente dano moral indenizável, impondo-se a exclusão da condenação por danos extrapatrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal quando a peça apresentada tempestivamente possui inequívoco conteúdo recursal, ainda que erroneamente intitulada.
O Município é parte legítima para responder por obrigações remuneratórias de servidor estatutário, ainda que este esteja lotado em autarquia municipal.
A ausência de comprovação de pagamento das verbas remuneratórias pelo ente público atrai a incidência do art. 373, II, do CPC, presumindo-se o inadimplemento.
O atraso no pagamento de salários, por si só, não configura dano moral indenizável sem demonstração de abalo extrapatrimonial relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII e X; 37, caput; 39, § 3º; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 28.04.2025; TJBA, Apelação nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, pub. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8011491-62.2024.8.05.0113
, oriundos da Comarca de Itabuna, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e apelado
HELIONARDO SANTANA DA CONCEIÇÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03